Tribunal: TJSP
Processo: 0001195-24.2016.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001195-24.2016.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante JOSE
MARIA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso para readequar a substituição da privativa de
liberdade aplicada a José Maria Pereira, mantendo-se apenas a prestação de
serviços à comunidade estabelecida em sentença, mantido, no mais, o r. decisum
a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001195-24.2016.8.26.0272 -Voto no 34.034
2
Apelação Criminal com Revisão no 0001195-24.2016.8.26.0272
Comarca de Itapira
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.034
Apelação criminal Receptação de semoventes Sentença
condenatória
Pretendida a absolvição por fragilidade
probatória
Admissibilidade parcial
Materialidade e
autoria suficientemente demonstradas Confissão do réu
amparada pela prova oral colhida sob o crivo do
contraditório
Posse espúria de gado não justificada

Dolo evidenciado na conduta do agente, revelando
incompatibilidade com o pleito absolutório Condenação
bem editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório
Penas e regime prisional mantidos

Readequada a substituição da reprimenda corporal para
apenas prestação de serviços à comunidade, ante o
quantum punitivo fixado. Recurso parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que José Maria Pereira, por infração ao artigo 180,
caput, do Código Penal, foi condenado às penas de 1 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal, substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e pagamento de 2 (dois) salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001195-24.2016.8.26.0272 -Voto no 34.034
3
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
A materialidade apresenta-se cumpridamente
demonstrada, não apenas pelos boletins de ocorrência (fls. 14/16, 35/36
e 37/38) e autos de prisão em flagrante (fls. 3/12), exibição e apreensão
(fls. 17/19) e entrega (fls. 20/21), senão também pela prova oral
amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia como em Juízo, o apelante
confessou, parcialmente, os fatos que lhe foram imputados. Alegou que
os bois pertencentes à vítima invadiram o seu sítio, quebrando a cerca de
proteção. Na oportunidade, não se encontrava no local e foi alertado
sobre a presença dos animais por um rapaz conhecido. No dia seguinte,
constatou a existência do gado em seu terreno e resolveu marcá-lo,
esperando devolvê-lo quando o proprietário eventualmente aparecesse.
Afirmou que, no período, cuidara dos animais, ministrando-lhes remédio
e não procurou a Polícia ou pessoas que moravam próximo à sua
propriedade,
porque
aguardava o dono se manifestar sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001195-24.2016.8.26.0272 -Voto no 34.034
4
desaparecimento dos bovinos. Nesse ínterim, policiais compareceram ao
seu sítio e acabou entregando os bichos ao ofendido (fls. 11/12 e mídia
audiovisual).
Essa reiterada confissão do apelante, ainda que
parcial, merece inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e
consistente ressonância nos demais elementos probantes amealhados
nos autos, notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa
(art. 197, CPP).
Assim é que a vítima João Alves de Souza
informou, em sede judicial, que o gado encontrado no sítio do apelante
lhe pertencia. O sumiço dos bovinos ocorreu enquanto estava na casa de
uma amiga vizinha, a quem havia pedido, anteriormente, para deixar os
animais no local, a fim de que pudesse construir uma cerca de proteção
em seu terreno. Deduziu que os semoventes foram surrupiados em dois
dias distintos. Ao notar o desaparecimento dos bichos, passou a procurá-
los em imóveis na região. Após cerca de oito meses, encontrou-os na
propriedade do réu, em outra cidade, e, então, acionou a Polícia. Embora
não os tivesse marcado antes, reconheceu-os como seus assim que os
viu no sítio do acusado (mídia audiovisual).
Vale
registrar
que
o
ofendido
prestou
declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso,
ressalte-se que ele não conhecia o acusado anteriormente aos fatos.
Roborando mais ainda o quadro probatório, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001195-24.2016.8.26.0272 -Voto no 34.034
5
policiais civis Valdinei Roberto Ribeiro e Paulo Silveira Cintra Filho
esclareceram, em solo judicial, que foram acionados pela vítima na data
dos fatos, após algumas cabeças de gado, que lhe haviam sido
subtraídas, terem sido localizadas no sítio do apelante. Dirigiram-se ao
local com o ofendido e este, de pronto, reconheceu os animais como
sendo de sua propriedade. Indagado, o réu afirmou ter encontrado os
bois quando passavam numa estrada ao lado de seu terreno, resolvendo
acolhê-los e marcá-los (mídia audiovisual).
Valdinei
Roberto
destacou,
ainda,
que
o
acusado já era conhecido nos meios policiais pela receptação de bovinos.
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não tinham motivo para
incriminar gratuitamente o apelante, se ele não tivesse mesmo praticado
o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos
quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a
verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos
quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas
atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001195-24.2016.8.26.0272 -Voto no 34.034
6
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
A
testemunha
defensiva
Nelson
Henrique
Martins relatou, por sua vez, que avistara os animais pertencentes ao
ofendido na estrada, duelando com alguns bois do réu, ocasião em que
os semoventes quebraram a cerca de proteção e invadiram a propriedade
1 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001195-24.2016.8.26.0272 -Voto no 34.034
7
do apelante (mídia audiovisual).
Importante
observar,
contudo,
que
tal
depoimento em nada afasta a responsabilidade penal do acusado,
porquanto, ainda que a invasão dos bichos tivesse ocorrido o que não
foi efetivamente provado , o réu, ao invés de marcá-los e mantê-los em
seu poder, poderia avisar vizinhos ou deveria comunicar as autoridades
responsáveis sobre o ocorrido, na tentativa de localizar o verdadeiro
proprietário dos bovinos, porém preferiu assim não o fazer e, mais ainda,
resolveu marcá-los
quem assim o faz é para determinar que os
animais são seus, do seu rebanho -, reforçando a ideia de que sabia de
sua procedência espúria, e não iria restituí-los.
De outra banda, a testemunha José Bologna
informou que, à época dos fatos, o gado da vítima adentrou no seu
cafezal, danificando parte da plantação. Perguntou se os animais
eventualmente pertenciam ao réu e este negou que fossem seus (mídia
audiovisual).
Vale acrescentar, ainda, que o gado estava na
posse do apelante e, portanto, cumpria-lhe justificá-la de maneira
inequívoca e convincente, a teor do artigo 156 do Código de Processo
Penal. Ocorre, no entanto, que ele não se desincumbiu desse ônus,
fazendo transmudar em certeza a presunção de sua responsabilidade.
Cabe lembrar, a propósito, como decidido pelo
extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001195-24.2016.8.26.0272 -Voto no 34.034
8
"Em tema de receptação, a só posse injustificada da
res faria - como no furto - por presumir a autoria.
Ao
possuidor,
tal
sucedendo,
é
que
competiria
demonstrar havê-la recebido por modo lícito.
A apreensão da res furtiva em poder do acusado
enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova".4
Como se vê, sob a perspectiva da subjetividade
do apelante, as circunstâncias que cercam o caso evidenciam o dolo em
sua conduta, convencendo mesmo de que ele tinha pleno conhecimento
da origem criminosa dos semoventes apreendidos, não trazendo nenhum
adminículo probante em sentido oposto, mormente em se considerando
que, sintomaticamente, ao encontrar os animais em seu terreno, buscou
marcá-los e omitir-se quanto ao ocorrido, deixando de comunicar
propositalmente vizinhos ou, até mesmo, a autoridade policial, para não
restituí-los ao verdadeiro dono.
Não bastasse isso, em ambas as fases da
persecução penal, ele confessou que os bovinos adentraram na sua
propriedade, vindos da estrada, o que já o permitia deduzir sobre sua
origem, vale dizer, que possuíam dono, mas, ainda assim, resolveu
mantê-los consigo, sob a inverossímil escusa de que esperaria algum
momento o proprietário se manifestar a respeito.
Esse quadro probatório, então, ao contrário do
que sustenta a combativa Defesa, permite concluir, com segurança, que
4 - TACrimSP - 4o Grupo de Câmaras - Rev. no 279.894/3 - Rel. Juiz Luiz Ambra - v.u. - j. 19.10.1995, in RT 728/543.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001195-24.2016.8.26.0272 -Voto no 34.034
9
o apelante certamente sabia que o gado apreendido era produto de crime
anterior (furto), a evidenciar o dolo na sua conduta, indicativo de que o
recebeu e ocultou em proveito próprio, revelando total incompatibilidade
com a pretensão absolutória.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pela eminente
Magistrada sentenciante, cujas razões de decidir ficam aqui adotadas,
exceto no tocante às penas.
Estas comportam sutil reparo.
A
reprimenda
corporal
e
o
regime
não
comportam reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita
consonância com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em
especial com as normas-princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade, foram fixados com critério e assim serão mantidos.
Todavia, a substituição da privativa de liberdade
deve ser readequada, apenas para prestação de serviços à comunidade,
já determinada na r. sentença, uma vez que o quantum punitivo fixado,
igual a 1 (um) ano, autoriza somente a aplicação da referida pena
alternativa ou multa, nos termos do artigo 44, parágrafo 2o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001195-24.2016.8.26.0272 -Voto no 34.034
10
Penal.
3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso para readequar a substituição da privativa de liberdade aplicada
a José Maria Pereira, mantendo-se apenas a prestação de serviços à
comunidade estabelecida em sentença, mantido, no mais, o r. decisum a
quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde
já, prequestionadas as matérias, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator